Tribunal: TJDFT
Processo: 0704141-58.2019.8.07.0010
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. TESTEMUNHA PRESENCIAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA ADEQUADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Devidamente comprovadas a materialidade e autoria do delito de ameaça, fundamentado na palavra coesa, firme e harmônica da vítima, corroborada pela palavra de testemunha presencial, bem ainda de outros elementos de prova, a condenação do réu é medida que se impõe.
2. Demonstrado que o réu possui maus antecedentes, fundamentos em nove condenações criminais transitadas em julgado, bem como que é reincidente, não se mostra possível fixar a pena no mínimo legal, como pleiteado pela Defesa.
3. Recurso conhecido e desprovido.